Tribunal: STF
Processo: HC 271021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME AJUIZADA PELA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2026, por Beatriz Figueiredo Levy e outra, advogadas, em benefício de Jannice Amoras Monteiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.070/PA.
O caso
2. Consta dos autos ter sido ajuizada pela paciente a Queixa-Crime n. 0813218-85.2025.8.14.0401, na qual imputado ao querelado Gabriel Júnior Souza Albuquerque a prática dos delitos previstos no caput dos arts. 138 e 139 c/c o inc. II do art. 141, todos do Código Penal (calúnia e difamação majoradas). Em 22.7.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Belém/PA rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa, nestes termos:
“Trata-se de queixa-crime oferecida por Jannice Amoras Monteiro em desfavor de Gabriel Junior Souza Albuquerque, ao qual são imputados os crimes definidos nos artigos 138, caput, 139, caput, c/c art. 141, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro. 
É o relatório. Decido.  
No caso em tela, a querelante alega que o querelado teria praticado contra ela os crimes de calúnia e difamação ao imputar-lhes a autoria de fatos ofensivos e criminosos em ata notarial na qual prestou declarações acerca de seu labor como ex-escrevente do
3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, onde tinha por chefia a querelante, a qual era oficiala titular do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Belém/PA. 
Entretanto, sabe-se que, é incontroverso em doutrina e jurisprudência o fato de os crimes que a querelante atribui ao querelado, quais sejam: calúnia e difamação; atingem a honra objetiva do ofendido. Na calúnia é indispensável que o agente atribua ao ofendido fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Vale ressaltar que o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato, devendo conter a descrição de fato específico, marcado no tempo, que tenha sido praticado pela suposta vítima, ou seja, ao ofendido deve ser imputado um fato previsto do Código Penal ou em alguma lei esparsa como crime, bem como deve ser narrado com todas as circunstâncias da infração, onde houve a falsidade da imputação, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim também, na difamação, é necessário imputar fato, verdadeiro ou não – mas seguramente reprovável do ponto de vista ético social – a terceiro, malferindo-lhe, portanto, a reputação. É necessária a verificação de um especial fim de agir, de difamar, o animus diffamandi. 
No caso dos autos, a inicial acusatória limita-se a fazer menções genéricas à prática dos crimes de calúnia e difamação, sem indicar, de maneira clara e objetiva, qual teria sido a falsa imputação de fato criminoso (calúnia) ou quais declarações teriam violado a honra objetiva da querelante (difamação). 
A única base fática invocada é a ata notarial, lavrada por tabelião competente, cujo conteúdo, entretanto, não tem o condão de configurar qualquer ilícito penal, posto que o querelado, no referido documento, apenas relata os fatos que supostamente presenciou durante seu trabalho no cartório em que a querelante era oficiala. Se a acusada praticou ou não tais condutas e se estas configuram crime ou não é fato que está sendo devidamente apurado nas vias judiciais. Mas, apenas com o que foi juntados aos autos, não há como sustentar dolo de difamar ou caluniar por parte do querelado. 
Desta feita, observa-se que não há que se falar na ocorrência dos delitos de calúnia ou difamação, tendo em vista a atipicidade da conduta praticada pelo querelado; pelo menos no que se pode apreender da inicial acusatória. 
Nestes termos, em observância ao art. 395, III do CPP, REJEITO a queixa-crime oferecida em razão da ausência de justa causa, uma vez que os fatos imputados são atípicos, não configurando crime” (fls. 170-171, e-doc. 1). 

3. Contra essa decisão, a paciente opôs embargos de declaração, não conhecidos pelo juízo de primeiro grau, em 28.8.2025, nestes termos:
“Trata-se de embargos de declaração opostos por Jannice Amoras Monteiro contra decisão interlocutória que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa.  
Em ID 153749853 a defesa do acusado opôs embargos de declaração com efeito modificativo da supracitada decisão, aduzindo ter ocorrido omissão e contradição do Juízo, pois a decisão teria deixado de analisar o dolo específico nas condutas imputadas ao querelado, especialmente quanto à calúnia e difamação, e ignorado documentos relevantes que demonstrariam perseguição e motivação pessoal.
O querelado se manifestou sobre os embargos em ID 153935266, bem como o Ministério Público em ID 155070987.  
Vieram os autos conclusos em 27/8/2025. 
É o relatório. DECIDO.
Primeiramente, em juízo de admissibilidade do Embargo de Declaração, verifico que não está presente o pressuposto recursal objetivo de cabimento, pois não há que se alegar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão embargada, uma vez que se tem clareza na redação do decidido por este juízo.  
A querelante aduz que a decisão teria deixado de analisar o dolo específico nas condutas imputadas ao querelado, especialmente quanto à calúnia e difamação, e ignorado documentos relevantes que demonstrariam perseguição e motivação pessoal.
Ocorre que A decisão interlocutória rejeitou a queixa-crime com base na atipicidade das condutas e ausência de justa causa, conforme art. 395, III, do CPP. A fundamentação foi clara ao apontar que: 
Da análise da ata notarial não há possibilidade de afirmar que contenha imputações falsas de fato criminoso com dolo específico em relação à querelante, tratando-se, em verdade, de documento apto a subsidiar procedimento administrativo afeto à corregedoria de justiça, tratando-se, portanto, de narrativa sobre supostos fatos presenciados pelo querelado enquanto trabalhava sob subordinação da querelante.
As declarações do querelado foram prestadas em contexto de colaboração com a Corregedoria, e não como instrumento de ofensa.
Dessa forma, considerando que própria querelante afirmou em sede policial (nos autos do processo nº 0814700-39.2023.814.0401) que mantinha imagens e documentos referentes ao ao 2º Registro de Imóveis de Belém, há corroboração de verossimilhança das informações prestadas pelo querelado.  
Ao contrário do que foi alegado pela defesa da querelante, de que este Juízo teria realizado um verdadeiro ‘copia e cola’ da manifestação ministerial do Parquet; a decisão prolatada foi sim em consonância com a opinião ministerial e, não há óbice nenhum nisso; especialmente porque tal posicionamento está em total acordo com a jurisprudência majoritária e atual dos Tribunais de Justiça em casos semelhantes. Veja-se: (...)
Portanto, não há omissão ou contradição, mas sim discordância da parte com o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 619 do CPP. No escólio da doutrina, afirma-se o seguinte no tocante ás hipóteses de cabimento do embargo de declaração: (...)
No que se refere ao pleito da embargante pela aplicação do Protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero; verifico que não encontra respaldo jurídico ou fático no caso em tela, pelos motivos que passo a expor. Primeiramente, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero tem por finalidade assegurar que mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência de gênero não sejam revitimizadas ou submetidas a estereótipos discriminatórios no curso do processo judicial. 
No entanto, no presente feito: 
- A querelante não figura como vítima de violência doméstica ou familiar nos autos da queixa-crime. 
- O objeto da ação penal privada é a suposta prática de crimes contra a honra, decorrente de declarações prestadas em ata notarial por ex-funcionário da querelante, no exercício de colaboração com a Corregedoria. 
- Não há relação de poder, dependência ou contexto de violência estrutural entre as partes que justifique a aplicação do protocolo.
Ademais, a jurisprudência e os estudos técnicos do CNJ indicam que o protocolo deve ser aplicado quando há risco de invisibilização
da violência de gênero ou quando o processo pode reproduzir desigualdades estruturais. O que não vislumbro no presente caso, pelos motivos que abaixo esclareço: 
- A querelante é delegatária titular de cartório extrajudicial, com ampla capacidade de atuação jurídica e institucional. 
- O querelado é ex-funcionário da serventia, que prestou informações em sede administrativa, sem qualquer relação de dominação ou violência. 
- A narrativa da querelante busca instrumentalizar o protocolo como estratégia de reforço argumentativo, sem que haja elementos concretos que evidenciem vulnerabilidade de gênero no contexto da ação penal.  
Portanto, verifica-se que os fundamentos da decisão são estritamente jurídicos e objetivos, não havendo qualquer elemento que indique que a decisão tenha sido influenciada por estereótipos de gênero ou que tenha desconsiderado a condição da mulher.  
Assim, não assiste razão ao embargante, porquanto não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão embargada, devendo, se assim entender cabível, manejar o recurso previsto em lei, bem como não vislumbro aplicação do princípio da fungibilidade recursal uma vez que o ordenamento jurídico só tolera a interposição do recurso inadequado, desde que dentro do prazo legal do recurso correto, quando houver dúvida objetiva sobre o recurso adequado, o que não se evidencia nos presentes autos. O princípio da fungibilidade, portanto, só pode ser aplicado quando não restar caracterizado erro grosseiro por parte do recorrente.  
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração pelas razões acima.  
Intimem-se a embargante, por meio do DJE.  
Intime-se o embargado.  
Havendo a interposição de eventual recurso, certifique-se a tempestividade e autos conclusos.
Havendo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão embargada.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário” (fls. 46-51, e-doc. 1).  

4. Pleiteando a prolação de nova decisão em que se conhecessem os embargos, mesmo que para rejeitá-los, com o fim de assegurar-se a interrupção do prazo recursal e permitir-se o acesso ao recurso em sentido estrito, impetrou-se, em benefício da paciente, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0818145-36.2025.8.14.0000, não conhecido pela Seção de Direito Penal do Tribunal paraense, em 3.10.2025. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Habeas corpus impetrado em favor de querelante, cuja queixa-crime foi rejeitada por ausência de justa causa, sendo posteriormente opostos embargos de declaração, não conhecidos pelo juízo de origem. Pretensão de cassação da decisão que não conheceu os aclaratórios, com o objetivo de garantir o acesso ao recurso em sentido estrito, sob fundamento de violação ao devido processo legal e desconsideração do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que não conhece embargos de declaração opostos contra decisão que rejeita queixa-crime configura ilegalidade ou abuso de poder a justificar a impetração de habeas corpus, diante da alegada violação ao direito ao duplo grau de jurisdição e ao julgamento com perspectiva de gênero. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção diante de coação ilegal ou iminente ameaça, o que não se verifica no caso, dado que a decisão atacada é de natureza meramente processual. 
4. A não admissão dos embargos de declaração não possui efeito coercitivo e não implica diretamente em restrição à liberdade.
5. A eventual ilegalidade do não conhecimento dos embargos deve ser sanada pela via recursal própria, não sendo o habeas corpus substitutivo a via adequada. 
6. Embargos de declaração não conhecidos, por ausência dos vícios do art. 619 do CPP, não têm efeito interruptivo do prazo recursal. 
7. Inexistência de constrangimento ilegal, ilegalidade manifesta, ou atuação arbitrária por parte da autoridade apontada como coatora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Writ não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão que, sem caráter coercitivo, não conhece de embargos de declaração opostos contra rejeição de queixa-crime. 2. A ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção impede o conhecimento do habeas corpus” (fls. 280-281, e-doc. 1).
5. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.070/PA. Em 10.10.2025, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A Sexta Turma ratificou a decisão do Relator, em 4.3.2026, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. QUERELANTE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo o não conhecimento do writ na origem por inadequação da via eleita.
2. A agravante sustenta que a decisão agravada ignorou o cerceamento ao duplo grau de jurisdição e a necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ diante do não conhecimento de embargos de declaração opostos contra a rejeição de queixa-crime. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se cabe habeas corpus impetrado por querelante para discutir incidentes processuais em queixa-crime e se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não combateu o fundamento central de que o querelante carece de interesse no manejo do habeas corpus para discutir o prosseguimento de ação penal privada, ante a ausência de risco à liberdade de locomoção. 
5. A insurgência constitui mera reiteração dos argumentos do recurso ordinário, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ. 
6. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para que o querelante busque a reforma de decisão que rejeita a inicial acusatória ou que impede a interposição de recursos, dada a natureza do instituto. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não conhecido” (fl. 365, e-doc. 1). 

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. As impetrantes esclarecem que “o presente writ não se volta contra o mérito da rejeição da queixa-crime, mas sim contra ato judicial que, mediante expediente processual contraditório e teratológico, produziu o fechamento artificial e definitivo da via recursal, suprimindo o controle jurisdicional da decisão e instaurando uma situação de irrecorribilidade não prevista em lei” (fl. 2,
e-doc. 1).

Anotam que “a queixa-crime narra que as condutas de Gabriel,
ex-funcionário da Recorrente, se inserem em um contexto de lawfare de gênero e perseguição sistemática, em conluio com Ítalo de Oliveira Ribeiro, ex-marido de Jannice e já condenado por violência doméstica contra ela, o que demonstra o seu dolo específico em macular a imagem da querelante. A situação da litigância abusiva com viés de gênero sofrida por Jannice é tão latente, que já foi alvo de pedido de providências perante o CNJ (em razão das inúmeras ações usadas como retaliação contra ela), atualmente em análise pela corregedoria do TJPA” (fl. 6,
e-doc. 1). 

Alegam que “a recusa em processar um recurso cabível – ou a criação de um obstáculo artificial para tal, como o não conhecimento de embargos declaratórios que visam prequestionar a matéria – representa uma afronta direta a essa garantia. O trancamento da via recursal por uma decisão de primeiro grau que não conhece de um recurso de forma equivocada se enquadra perfeitamente nesse conceito de ilegalidade manifesta. A impossibilidade de submeter a decisão a uma instância superior causa um prejuízo irreparável à defesa, justificando a impetração do writ” (fl. 10, e-doc. 1).

Asseveram que “a decisão impugnada é um exemplo clássico de teratologia processual. Ao analisar o mérito de um recurso e, ao mesmo tempo, declarar seu não conhecimento, a Autoridade Coatora proferiu um ato judicial logicamente impossível e juridicamente contraditório. Tal contradição não é mera irregularidade, mas um vício que fulmina a validade do ato, pois cria uma armadilha processual que impede o exercício de um direito fundamental” (fl. 10, e-doc. 1).  

Reiteram que “o constrangimento ilegal não reside na rejeição da queixa, mas na impossibilidade prática de submeter ao controle jurisdicional de segunda instância essa decisão, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição” (fl. 11, e-doc. 1). 

Acrescentam que “o fechamento artificial da via recursal também vulnera a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e a própria lógica das instâncias, pois o STF tem por inconciliável com sua competência a apreciação de questões não examinadas na origem, justamente para evitar supressão de instância, o que evidencia a essencialidade do controle por tribunal superior (STF, HC 263002). Correlatamente, frustra-se a ampla defesa e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF), que compreendem o direito de recorrer e obter prestação jurisdicional efetiva, inclusive mediante a preservação dos mecanismos que viabilizam o acesso às instâncias, como a interrupção de prazo por embargos de declaração regularmente opostos (STF, RE 1317683)” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, a Paciente requer a Vossa Excelência: 
1. O deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a queixa-crime no Processo nº 0813218-85.2025.8.14.0401 (...) 
4. Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 
a. Reconhecer o constrangimento ilegal a que está submetida a Paciente;
b. Declarar a inexistência jurídica e a nulidade absoluta do ato judicial que, contraditoriamente, analisou o mérito dos Embargos de Declaração, mas declarou seu não recebimento; 
c. Como consequência, determinar a reabertura integral do prazo para a interposição do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a queixa-crime; 
d. Afastar os efeitos da decadência, por ter sido causada por ato imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, garantindo à Paciente o pleno exercício de seu direito de ação e de recurso” (fls. 14-15,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste às impetrantes.

8. Busca-se na presente impetração seja declarada a nulidade da decisão do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Belém/PA, que, em 28.8.2025, não conheceu dos embargos declaratórios opostos pela paciente contra a decisão pela qual rejeitada a Queixa-Crime n. 0813218-85.2025.8.14.0401.

9. Como admitido pelas impetrantes, “o presente writ não se volta contra o mérito da rejeição da queixa-crime, mas sim contra ato judicial que, mediante expediente processual contraditório e teratológico, produziu o fechamento artificial e definitivo da via recursal, suprimindo o controle jurisdicional da decisão e instaurando uma situação de irrecorribilidade não prevista em lei” (fl. 2, e-doc. 1).  

10. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.

A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção da paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.
 
11. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.

Na situação dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente, ao direito à liberdade de locomoção da paciente. Pretendem as impetrantes o reconhecimento de suposta nulidade no não conhecimento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão pela qual rejeitada a queixa-crime ajuizada pela paciente.  

12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 
5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 
6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 
1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 
2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 212.138-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO
HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926)
– PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora